Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719390-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO LIMA DE PINA, VANESSA DE OLIVEIRA BACELAR PINA APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 86 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a apelada para tomar ciência do disposto no petitório de ID no 30886089. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator